Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-38.2022.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800702-38.2022.8.14.0110

RECORRENTE: MARILSA SODRE DE MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). A defesa requer a absolvição sumária, mediante reconhecimento da legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, com desclassificação para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca, apta a ensejar absolvição sumária; e (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, autorizando seu afastamento na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar as controvérsias fático-probatórias.

4.

A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, requisito não evidenciado quando subsistem dúvidas relevantes acerca da dinâmica dos fatos.

5.

A versão defensiva de que a recorrente reagiu a agressões físicas encontra-se isolada e em aparente desacordo com o laudo de exame de corpo de delito, que constatou ausência de lesões em sua integridade corporal, circunstância que impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual.

6.

Elementos constantes dos autos, como a confissão da recorrente, o laudo necroscópico e as circunstâncias de ter localizado a vítima por aplicativo de rastreamento e se deslocado ao local portando arma branca, constituem indícios suficientes de autoria e reforçam a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri.

7.

O afastamento da qualificadora do motivo fútil somente é admissível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, hipótese não configurada, pois há elementos que indicam, em tese, motivação relacionada a ciúmes e desentendimentos financeiros, cuja valoração compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma inequívoca.

2.

A existência de controvérsia relevante sobre a dinâmica dos fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório.

4.

A avaliação definitiva da configuração da qualificadora e das teses defensivas compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 121, caput, e § 2º, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RESE nº 0001362-33.2008.8.14.0053, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.05.2026; TJPA, RESE nº 0815024-81.2023.8.14.0028, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2026; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.988.033/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026; TJPA, RESE nº 0802725-71.2024.8.14.0017, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARILSA SODRÉ DE MENEZES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, que a pronunciou com incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID 34807876).

Narra a denúncia (ID 34807778) que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 19h30min, a denunciada, com o dolo de matar, deslocou-se até a cidade onde estava o seu então companheiro, GELSON JÚNIOR FLORENÇO DOS SANTOS, oportunidade em que trazia consigo uma arma branca. Ao localizar a vítima em um bar, localização obtida por meio de um aplicativo de rastreamento, iniciou-se uma discussão entre ambos, ocasião em que a acusada, motivada por ciúmes e desentendimentos financeiros, valendo-se da arma branca, desferiu um golpe no abdômen da vítima, que evoluiu a óbito em decorrência da lesão, conforme Laudo Necroscópico de ID 34807806. Ato contínuo, a denunciada se evadiu do local, tendo sido posteriormente localizada e conduzia à delegacia, aquando confessou a autoria delitiva.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2023 (ID 34807781). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 34807831), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para pronunciar a ré pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 34807877). Em suas razões, pugna pela absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa, com base no Art. 415, IV, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do homicídio qualificado por motivo fútil (Art. 121, § 2º, inciso II, do CPB) para o homicídio simples (Art. 121, caput, do CPB).

O Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado, conforme consta na certidão de ID 34807880.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 37057096).

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu pleito na absolvição por reconhecimento da legítima defesa, nos termos do Art. 415, inciso IV, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado por motivo fútil (Art. 121, § 2º, inciso II, do CPB) para o homicídio simples (Art. 121, caput, do CPB). Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

2.1 – Da Legítima Defesa

O pedido de absolvição sumária não merece ser acolhido. Isso porque, pelo menos nesse momento processual, a defesa não logrou êxito em evidenciar a ocorrência de legítima defesa de forma induvidosa.

Antes de adentrar especificamente no pleito da recorrente, deve-se esclarecer que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, demonstrados principalmente pela confissão judicial e extrajudicial da ré (IDs 34807836, 34807837 e 34807838; e 34807752, pág.04), assim como pelo Laudo Necroscópico da vítima, o qual apontou que o óbito decorreu de hemorragia severa causada por ação pérfuro-contundente (ID 34807806).

É cediço, nos termos do art. 25 do Código Penal, que o reconhecimento da excludente de ilicitude pela legítima defesa exige a presença dos seguintes requisitos cumulativos: agressão injusta, atual ou iminente; a direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o animus
defendendi
.

Não obstante, a partir dos elementos probatórios dos autos, havendo a mínima dúvida quanto à existência do dolo, é imperioso que tal questão seja dirimida pelo próprio Tribunal do Júri, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP).
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROVÉRSIAS ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS E DAS QUALIFICADORAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificar a possibilidade de absolvição sumária em razão da alegada legítima defesa.

2. Examinar a suficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a amparar a decisão de pronúncia.

3. Avaliar o pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das teses defensivas e das circunstâncias do crime
.

5.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando a prova oral produzida em juízo apresenta versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, havendo relato da vítima no sentido de que foi surpreendida enquanto dormia e agredida com golpes de facão pelo recorrente.

6. Inviável a impronúncia quando os autos contêm laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório apontando, em tese, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

7. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não evidenciada nos autos, em que há elementos indicativos, em tese, de motivação relacionada ao inconformismo com o relacionamento mantido pela vítima com a ex-companheira do recorrente, do emprego de facão e da surpresa da vítima enquanto repousava.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, devendo as teses de legítima defesa, impronúncia e afastamento das qualificadoras ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0001362-33.2008.8.14.0053 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-21)- destaquei

Além disso:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES RECHAÇADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA-LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CPB, em razão de supostamente ter arremessado sua caminhonete contra motocicleta conduzida pela vítima, policial penal, após discussão decorrente de colisão de trânsito.

2. A defesa sustenta a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa, a inaplicabilidade do Princípio do in dubio pro societate, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há possibilidade de aplicabilidade do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia; (ii) a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPPB, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) restou comprovada, de forma manifesta, a excludente de ilicitude da legítima defesa, apta a ensejar absolvição sumária; (iv) é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal nesta fase processual.

III. Razões de decidir

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação do delito.

6. No caso em comento, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo de lesão corporal da vítima e pelo laudo de danos veiculares, os quais demonstram a ocorrência de colisão com impacto compatível com a dinâmica narrada na denúncia.

7. Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais, da gravação em vídeo do momento da colisão e das circunstâncias do fato, que indicam que o Recorrente teria direcionado deliberadamente o veículo contra a motocicleta da vítima.

8.
Ademais, a legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige comprovação inequívoca para afastar a pronúncia, o que não se verifica no caso, em que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos testemunhais.

9. Por fim, a alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, seu juízo natural.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate. (ii)
A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre diante de controvérsia fático-probatória
. (iii) A desclassificação para delito diverso do doloso contra a vida demanda prova segura da ausência de animus necandi, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri."

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0815024-81.2023.8.14.0028 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-04-14)- destaquei

No caso em tela, embora a recorrente argumente que desferiu “um só golpe” na vítima para se defender de agressões físicas, sua narrativa se apresenta isolada
.
Ademais, a versão da recorrente de que teria sofrido agressões (socos e puxões de cabelo) encontra-se, em princípio, dissociada da prova técnica. Conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na acusada logo após sua prisão (ID 34807752), a perícia concluiu pela “ausência de qualquer ofensa aparente à sua integridade corporal”.

Essa notória inconsistência entre a narrativa e a prova pericial qualifica a dúvida sobre a ocorrência da excludente, transformando a incerteza de uma mera alegação para um fato concreto e controverso nos autos, cuja resolução compete soberanamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, não sendo possível aplicar de plano o instituto da legítima defesa, em razão da persistência de dúvidas quanto à sua efetiva configuração, deve-se submeter o acervo probatório ao juízo natural da causa.

2.2 – Da Desclassificação para Homicídio simples (Art. 121, caput, do CPB)

Por fim, a defesa requer subsidiariamente o afastamento da qualificadora de motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CPB), desclassificando o delito imputado para homicídio simples. Adianto que o pleito, mais uma vez, deve ser rejeitado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que decote da qualificadora na fase de pronúncia apenas é legítimo na situação de manifesta improcedência.

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICADORAS. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
12. A exclusão da qualificadora de motivo torpe somente se daria em caso de manifesta improcedência, o que não se verifica no caso concreto, sendo competência do Tribunal do Júri sua apreciação
. (...)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.988.033/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

Corroborando, o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)5.
O decote das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre quando há indicação, em tese, de motivo fútil, meio cruel e emboscada, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação soberana de sua configuração
. (...)

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0802725-71.2024.8.14.0017 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-10)- destaquei

No caso dos autos, a qualificadora relativa ao motivo fútil não se mostra, neste momento, manifestamente improcedente ou totalmente descabida.

Há indícios que a sustentam, posto que a motivação do crime se deu supostamente em razão de desentendimentos financeiros e ciúmes, entretanto, mensurar o grau de proporcionalidade entre a motivação e a conduta criminosa enseja no necessário aprofundamento e análise do conjunto probatório produzido.

Porquanto, a qualificadora deve ser mantida para uma apreciação mais acurada a ser realizada pelos jurados, já que a excluir da pronúncia se justificaria somente na hipótese de flagrante improcedência.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente RESE e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026